Tribunal: STF
Processo: Rcl 57089
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Rodrigo Aleixo Rocha Batista contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010155-35.2018.5.03.0095.



    O reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra que



    “[...] ajuizou ação trabalhista [...] reivindicando o pagamento de diversas parcelas trabalhistas inadimplidas na constância de seu contrato de trabalho, cuja demanda foi autuada sob o n. 0010155- 35.2018.5.03.0095.



    Depois de instruído o feito subjacente, o d. Juízo da Vara do Trabalho de Santa Luzia, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC […].



    […]



    Irresignado com essa decisão, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário para o eg. TRT da 3ª Região postulando sua reforma em relação à determinação para a observância apenas do IPCA-E na fase pré-judicial, ao argumento de que tanto no item 6 da ementa quanto no voto condutor do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 houve expressa determinação para a incidência cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. Entretanto, a Nona Turma do eg. TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo do Reclamante […].” (págs. 2-3 da petição inicial – grifei).



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar e, no mérito,



    “[...] seja cassado o acórdão proferido pela Nona Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria do Desembargador WEBER LEITE DE MAGALHÃES PINTO FILHO, na ação trabalhista n. 0010155-35.2018.5.03.0095, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 […].” (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Esclareço que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de procedência do pedido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o voto condutor do acórdão reclamado consignou o seguinte:



    “ […]



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS



    O Plenário do STF, no julgamento das ADCs 58, 59 e ADIs 6021, 5867, realizado em 18/12/2020, acórdãos publicados em 07/04/2021, julgou parcialmente procedentes as ações para conferir interpretação aos artigos 879, §7º, e 899, §4º, ambos da CLT e, em consequência, declarou inconstitucional a aplicação da TR, como fator de correção dos débitos trabalhistas e dos depósitos recursais, no âmbito da Justiça do Trabalho. Decidiu o STF que a atualização dos créditos trabalhistas, decorrentes de condenação judicial, até que sobrevenha solução legislativa, deverá ser feita pelo IPCA-E, até o ajuizamento da reclamação e, a partir daí, pela taxa SELIC, índice que já contempla juros moratórios.



    Em julgamento de embargos de declaração opostos pela AGU, em 25/10 /2021, cujo acórdão foi publicado em 09/12/2021, o STF sanou o "erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer 'a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)', sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator."



    Ao modular os efeitos do julgamento das ADC/ADI acima identificadas, o STF foi expresso no item (ii) que processos na fase de conhecimento, inclusive na fase recursal, deveriam ter aplicação de forma retroativa dos parâmetros ali fixados, sob pena de futura inexigibilidade do título executivo. E esta é a exata situação dos autos.



    A decisão do STF na ADC 58 possui eficácia imediata e "erga omnes". A sentença determinou que:



    "Quanto ao índice de atualização a ser utilizado, aplicar-se-á o IPCA-e na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária, nos termos da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nºs 58 e 59 e ADIs nº 5.867 e 6.021, que conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017". (fls. 1426/1427)



    Não há espaço para incidência de juros nas fases pré-judicial e judicial.



    Nego provimento.” (págs. 13-14 do documento eletrônico 6 – grifei).



    Consoante demonstrado, a decisão reclamada, ao indeferir quanto à fase extrajudicial a aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/ 1991) afastou-se do precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 58/DF.



    Observo que, além de constar do item 6 da ementa do acórdão de mérito, esse entendimento está consignado também no voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, que, ao julgar reclamação idêntica à presente, destacou:



    “No ponto, saliento que, no voto condutor de minha autoria, restou firmado o seguinte entendimento:



    ‘Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (Rcl 49.310/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifos no original).



    A propósito, vejam-se os seguintes acórdãos destacados da jurisprudência reiterada desta Suprema Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729-AgR/SP, Rel. Min.  
Rosa Weber – grifei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.886-AgR/SP - grifei).



    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 50.117/RS, de relatoria do Ministro Nunes Marques; 
Rcl 54.784/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 50.107/RS e Rcl 55.684/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 49.740/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Ademais, é equivocada a leitura de que o julgamento dos embargos de declaração teria trazido compreensão diversa, uma vez que o recurso foi rejeitado, sanando-se erro material, porém, sem conferir efeitos infringentes, reiterando-se o entendimento lavrado no voto original do relator.



    Com efeito, o referido erro material sanado no julgamento da ADC 58-ED-segundos/DF foi apenas quanto à lavratura do acórdão embargado, que indicou como termo inicial da fase judicial a citação, conforme apontado no recurso interposto pela Advocacia-Geral da União. Ocorre que isso está em descompasso com o voto do relator, que reafirmou no julgamento dos mencionados embargos que o termo inicial é o ajuizamento da ação.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no capítulo no qual fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida, observando-se as balizas desta decisão, inclusive quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator